Tribunal: TJMT
Processo: 0008973-62.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0008973-62.2013.8.11.0015
APELANTE: ANTONIO LUIS BENEDET
APELADOS: DORIVAL EDVINO FEIX e ALDA CLACI WEIMANN FEIX
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sendo intempestivo, ausente o pressuposto objetivo para a admissibilidade e processamento, o recurso não pode ser conhecido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO LUIS BENEDET, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, MMa Juíza Giovana Pasqual de Mello, nos autos dos Embargos de Terceiro – Código 187709, ajuizado por DORIVAL EDVINO FEIX e ALDA CLACI WEIMANN FEIX, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar 0 cancelamento da constrição, e, consequentemente, da adjudicação do imóvel matriculado sob o n. 27494, efetivados na ação de execução de Código 13528.
Em contrarrazões, os apelados apontam a intempestividade do recurso (Id. 8132918), o que levou a intimação do apelante para se manifestar (Id. 27045485), onde apresentou petição de Id. 27496488, alegando, em suma, que a sentença foi publicada em 22/03/2018 e, contando-se em dias úteis, o prazo de 15 dias encerrou em 17/04/2018, data em que efetuou o protocolo.
Ocorre que, o prazo para a interposição da presente apelação iniciou em 23/03/2018 (sexta-feira) e, descontando-se o feriado de Paixão de Cristo, o termo final se deu em 16/04/2018 (segunda-feira), ou seja, no dia anterior ao seu protocolo, sendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia de, na mesma oportunidade, comprovar eventual suspensão dos prazos, conforme estabelece o artigo 1.003, §3o, do CPC.
Nesses casos, é a jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. A Corte Especial, ao apreciar o AgInt no AREsp 957.821/MS, concluiu que, para os recursos interpostos sob a égide do CPC/15, a comprovação do feriado local deve ocorrer no ato da interposição do reclamo, nos termos do art. 1.003, § 6o, do aludido diploma, que contém previsão expressa quanto à necessidade de comprovar o feriado no ato da interposição da insurgência, sendo descabido, nesse caso, intimar a parte para regularização, haja vista a gravidade do vício.
2.1. No caso em tela, a parte insurgente interpôs recurso especial depois de escoado o prazo legal e não apresentou, no momento da interposição do reclamo, documentos idôneos, hábeis a comprovar a ocorrência de feriado local, impondo-se a inadmissão do recurso.
3. Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, por ser o juízo de admissibilidade do recurso especial bifásico, a existência ou não de certidão do Tribunal de origem atestando a tempestividade do recurso não tem o condão de vincular o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete examinar, em definitivo, os requisitos de admissibilidade do apelo especial. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1789688/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)
Desse modo, sendo extemporâneo, ausente o pressuposto objetivo para a sua admissibilidade e processamento, razão pela qual NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com fulcro nos artigos 932, inciso III do CPC e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.
Intime-se.
Transcorrido o prazo recursal, devolvam-se os autos à origem, com as baixas e anotações de praxe.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de março de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora